Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001315-97.2022.8.11.0000
PACIENTE: WILTON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wilton Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto simples.
Aduz que o caso em análise não comporta a prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente não possui pena máxima superior a quatro anos, o agente não é reincidente e o fato não tem relação com violência doméstica.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 116998999).
É o essencial.
Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que o paciente tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e o fato não está relacionado à violência doméstica.
Não cabe ao Poder Judiciário aferir se a lei é justa ou injusta, boa ou ruim. Somente é possível deixar de aplicá-la na hipótese de ser ela declarada inconstitucional, o que é o caso. O legislador ordinário fez uma opção por vedar a prisão preventiva em crimes de menor gravidade, assim compreendidos como aqueles cuja pena máxima não supere quatro anos. As exceções a essa regra estão especificadas expressamente: reincidência ou descumprimento de medida protetiva de urgência.
Assim, ausente condição objetiva à imposição da prisão preventiva (art. 313 CPP), defiro o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Wilton Alves dos Santos, sem prejuízo da fixação de cautelares menos onerosas na origem, caso requeridas pelo Ministério Público.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA